Tribunal: TJSP
Processo: 1014773-68.2023.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ação monitória fundada em contrato de prestação de serviços médico-hospitalares. Termo de responsabilidade válido. Ilegitimidade passiva e denunciação da lide rejeitadas. Vício de consentimento não configurado. Documentação suficiente. Gratuidade de justiça mantida. Termo inicial dos juros moratórios fixado na alta hospitalar. Recurso desprovido.